Tribunal: TJDFT
Processo: 0024668-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do título que instruiu a inicial e, consequentemente, extinguiu o feito. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que foi diligente nos autos, e que em momento algum transcorreu o prazo de 3 (três) anos, após o decurso do prazo de suspensão. Alega que a prescrição somente poderia ser declarada caso não houvesse manifestações do recorrente nos autos e que o juízo só pode suscitar tal matéria após ouvir o credor.
2. O art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão durará um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.1. O juiz determinará o arquivamento dos autos após o término desse prazo caso não sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvidas as partes, deverá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (art. 921, § 5o, do CPC). 2.2. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 2.4. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 06/10/2017 e durou 1 (um) ano, após o qual o prazo voltou a correr (art. 921, §4o do CPC). Assim, em 21/10/2022, data da prolação da sentença, o prazo de 3 (três) anos de prescrição já havia, há muito, se encerrado. 2.5. Portanto, com razão o juízo a quo, porquanto determinou a suspensão do processo, arquivou os autos e intimou as partes antes de reconhecer a prescrição. 2.6. Precedente desta Turma: “(...) A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 3. Na hipótese, o processo de execução foi suspenso em 26/7/2017, ante a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 26/7/2018. Iniciada a contagem do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente do título (cédula de crédito comercial), o exequente/apelante não empreendeu diligências frutíferas na busca de bens dos executados/apelados, e o simples pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a sua inércia. Assim, mesmo com a suspensão da contagem dos prazos prescricionais imposta pela Lei n. 14.010/2020, período de 12/6/2020 até 30/10/2020, a prescrição intercorrente configurou-se em dezembro de 2021, nos termos dos arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A, do CC. Anota-se, ainda, que o Juízo de origem intimou regularmente as partes para manifestação sobre o transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC [...]” (0015006-35.2015.8.07.0007, Rel: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/02/2023).
3. Ademais, as alegações de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos não obstam o reconhecimento da prescrição. 3.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. Confira-se: “(...) 4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. (...)” (00552312320128070001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26.4.2019). 3.2. Ademais, também não há se falar em afronta ao art. 10 do CPC e ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que há nos autos registro de intimação das partes para manifestação, ato que conta, inclusive, com expressa menção ao art. 921, § 5o, do CPC, que trata do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juiz após intimação das partes.
4. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença.
5. Apelo improvido.